Tribunal: TJSP
Processo: 0030540-36.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Roberto Porto
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Habeas Corpus – Execução – Pretensão de concessão de progressão de regime – Requisito objetivo não verificado – Constrangimento ilegal não evidenciado – Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000997507
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0030540-36.2020.8.26.0000, da Comarca de Assis, em que é impetrante/paciente
JOSE BRAGA DE CARVALHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente) E EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
ROBERTO PORTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0030540-36.2020.8.26.0000 -Voto no 8865
2
Habeas Corpus no 0030540-36.2020.8.26.0000
Impetrante/Paciente: José Braga de Carvalho
Comarca: Assis
Voto no 8865
Habeas Corpus
Execução
Pretensão de
concessão de progressão de regime
Requisito
objetivo não verificado
Constrangimento ilegal
não evidenciado Ordem denegada.
José Braga de Carvalho impetra a presente
ordem de habeas corpus, sem pedido de liminar, em favor próprio,
apontando como autoridade coatora o MM. Juízo da Vara das
Execuções Criminais da Comarca de Assis.
Narra que cumpre pena por crime de
homicídio qualificado.
Destaca pertencer ao grupo de risco da
doença causada pelo novo coronavírus (COVID-19) e a superlotação
do estabelecimento prisional em que se encontra.
Sustenta ter cumprido 2/5 da pena, que
possui bom comportamento carcerário, tendo estudado e participado
de cursos profissionalizantes, além de atualmente estar trabalhando.
Pleiteia, em suma, a concessão da ordem
para que seja acostado aos autos boletim informativo, bem como seja
analisada possibilidade de progressão de regime e de substituição da
pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos.
A
i. autoridade
dita
coatora
informa
a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0030540-36.2020.8.26.0000 -Voto no 8865
3
fls. 14/15, tendo a douta Procuradoria de Justiça se manifestado
pelo não conhecimento do writ ou, no mérito, pela denegação da
ordem (fls. 18/25).
É o relatório.
A presente ordem de habeas corpus deve ser
denegada.
Com efeito, descabe, por meio de habeas
corpus, debater matéria atinente à execução da pena, de competência
do MM. Juízo das Execuções Criminais, vez que contra decisões
proferidas cabe recurso de agravo em execução.
Neste contexto, as hipóteses de cabimento do
writ são restritas, não se admitindo que o remédio constitucional seja
utilizado em substituição a recursos ordinários. É ilustrativo o
seguinte posicionamento deste egrégio Tribunal:
O presente writ não deve ser conhecido. Efetivamente o
habeas corpus não é a via eleita para se discutir questões
do processo de conhecimento que ainda estão sub judice
em fase recursal. Ora, é cediço que a via sumária e urgente
do
presente
remédio
constitucional
não
pode
ser
transformada em instância revisora de decisão condenatória
contra a qual caiba recurso próprio, com o escopo de se
obter a almejada absolvição, sob o fundamento da
insuficiência probatória, posto ser indispensável para tal
finalidade
o
exame
aprofundado
e
valorativo
das
circunstâncias do fato e condições subjetivas, o que não se
coaduna com os estreitos limites cognitivos do remédio
heroico (TJSP - HC no 2155955-34.2016, 15a Câmara
Criminal, rel. Des. Ricardo Sale Júnior, j. 15.12.2016).
No mesmo sentido é a jurisprudência do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0030540-36.2020.8.26.0000 -Voto no 8865
4
colendo Superior Tribunal de Justiça:
I
A primeira turma do col. Pretório Excelso firmou
orientação no sentido de não admitir a impetração de
habeas corpus substitutivo ante a previsão legal de
cabimento de recurso ordinário (v.g. HC 109.956/PR, Rel.
Min. Marco Aurélio, DJe de 11/9/2012; RHC 121.399/SP,
Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1o/8/2014 e RHC
117.268/SP, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 13/5/2014). As
Turmas que integram a Terceira Seção desta Corte
alinharam-se a esta dicção e, desse modo, também
passaram a repudiar a utilização desmedida do writ
substitutivo em detrimento do recurso adequado (v.g.: HC
284.176/RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe de
2/9/2014; HC 297.931/MG, Quinta Turma, Rel. Min.
Marco Aurélio Belizze, DJe de 28/8/2014; HC 293.528/SP,
Sexta Turma, Re. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 4/9/2014 e
HC 253.802/MG, Sexta Turma, Rel. Min. Maria Thereza de
Assis Moura, DJe de 4/6/20147). II
Portanto, não se
admite mais, perfilhando esse entendimento, a utilização de
habeas corpus substitutivo quando cabível o recurso
próprio, situação que implica o não conhecimento da
impetração. (STJ, HC no 320.818/SP, rel. Min. Felix
Fischer, Quinta Turma, j.21.05.15).
Não obstante, das informações prestadas
pela douta autoridade apontada como coatora, verifica-se que o pleito
de progressão de regime foi indeferido em razão do não cumprimento
do requisito objetivo, porquanto reincidente em crime hediondo, não
tendo atingido o lapso exigido de 3/5, desnecessária, assim, a
juntada de boletim informativo.
Neste sentido:
Execução penal. Sentenciado reincidente. Alegação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0030540-36.2020.8.26.0000 -Voto no 8865
5
defesa de que a exigência do desconto de 60% (3/5) da
pena, a partir da edição da Lei 13.964/2019, aplica-se
apenas aos reincidentes específicos. Improcedência. Pacote
Anticrime editado com o objetivo de reprimir de forma mais
severa os autores de delitos praticados por organizações
criminosas, com emprego de violência, os hediondos e a eles
equiparados, dando tratamento diferenciado à hipótese de
reincidência. Interpretação teleológica. Desejo do legislador
que deve ser observado pelo aplicador do Direito.
Impossibilidade de ser admitida a exigência do resgate de
3/5 (atualmente 60%) apenas para os reincidentes
específicos. Manutenção do cálculo apresentado, que
considerou o desconto de 3/5 para a progressão do
sentenciado reincidente, ainda que não específico em crime
hediondo. Decisão mantida. Agravo não provido. (Agravo em
execução
penal
no 0008648-45.2020.8.26.0041;
16a
Câmara de Direito Criminal
Rel. Otávio de Almeida
Toledo; j. 17.07.2020).
Agravo em execução penal. Retificação de cálculo para fins
de progressão. Lei 13.964/2019. Sentenciado reincidente
não específico em delito hediondo ou equiparado Pleito de
aplicação de novatio legis in mellius, com percentual de
cumprimento do interregno de 40% da pena, exigido aos
sentenciados
primários.
Não
cabimento.
Lei
no
13.964/2019, também conhecida como Pacote Anticrime
que não exigiu a condição de reincidência específica.
Precedentes. Decisão mantida. Recurso não provido.
(Agravo em execução penal no 0002621-61.2020.8.26.0521;
8a Câmara de Direito Criminal Rel. José Vitor Teixeira de
Freitas; j. 26.06.2020).
Igualmente não prospera a pretensão relativa
à substituição de pena privativa de liberdade pela restritiva de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0030540-36.2020.8.26.0000 -Voto no 8865
6
direitos em sede de execução, uma vez que a análise atinente à
matéria é de competência do juízo de conhecimento.
Da análise da impetração, não é possível
vislumbrar, portanto, constrangimento ilegal que atente contra a
liberdade do Paciente.
Ante o exposto, pelo meu voto, DENEGA-SE
A ORDEM de habeas corpus impetrada.
ROBERTO PORTO
Relator